Tribunal: STF
Processo: CC 6562
Classe: CC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-15
Data de publicação: 1992-10-15

Ementa:
-  Conflito negativo de jurisdição.
              -  "Tratando-se de  conflito entre  Juiz de primeiro
grau  e Tribunal Superior, competente e o Supremo Tribunal Federal
para dirimi-lo."
              -  Servidores em  caráter permanente  admitidos pelo
regime  da C.L.T. e que  nele permaneceram como facultado pela Lei
500,  de 13 de novembro  de 1974, do Estado de São Paulo, conforme
redação  que lhe  deu,  quanto ao  art. 3.,  o  artigo 203  da Lei
Complementar 180/78 do mesmo Estado.
              -  Competência da Justiça  do Trabalho para julgar a
reclamação por eles proposta.
              Conflito conhecido, declarando-se que e competente o
Tribunal suscitado, e, portanto, a Justiça do Trabalho.